Tribunal: TJDFT
Processo: 0709163-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0709163-59.2021.8.07.0000 Paciente: HENRIQUE ALMEIDA SOARES DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Rafael de Almeida Rocha, OAB/DF 50.610, em favor de HENRIQUE ALMEIDA SOARES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, sob alegação de excesso de prazo. Alega o Impetrante que o prazo fixado no acórdão de 45 (quarenta e cinco) dias para a conclusão do incidente de insanidade mental foi ultrapassado e a marcação do exame ficou para o dia 19/04/2021. Aduz que r. sentença cassada condenou o paciente em 3(três) anos, 5(cinco) meses e 8(oito) dias de reclusão em regime inicial fechado, sendo que o mesmo se encontra preso em regime fechado desde o dia 29 de fevereiro de 2020, isto é, há mais de 1(um) ano e 25 (vinte e cinco) dias, ou seja, prazo superior previsto na Lei de Execução Penal para a progressão de regime. Assevera que o paciente se encontra em regime mais severo do que a possível e futura sentença e até mesmo mais do que a sentença cassada que o condenou e sem os devidos acompanhamentos médicos. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, não se vislumbra as ilegalidades apontadas na inicial a ensejar a imediata soltura do Paciente, ressaltando que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, principalmente diante da notícia de instauração de incidente de Instauração de Insanidade Mental, que tem muitas particularidades na sua avaliação, ressaltado que à análise das demais questões confundem-se com o julgamento do mérito, a ser apreciado depois das informações prestadas pelo Juízo apontado coatora, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator